Tribunal: TJMT
Processo: 0012386-14.2016.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012386-14.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), Droga Certa (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FRANCISCO DA SILVA (APELADO), DROGA CERTA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANTONIO FRANCISCO DA SILVA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO RÉU NOS TERMOS DA DENÚNCIA – POSSIBILIDADE - FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE - REITERAÇÃO DELITIVA – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

O princípio da insignificância é uma criação doutrinária e jurisprudencial, na qual se reconhece a atipicidade de uma conduta, ante a ausência ou sua pequena gravidade, ou seja, é destinada à sua aplicação àquelas condutas que não causam maior repercussão na sociedade. Cuida-se de uma atipicidade supralegal e, por isso, não pode ser aplicada indistintamente, sem critérios, sob pena de levar à impunidade ou mesmo incentivar a prática de pequenos delitos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0012386-14.2016.8.11.0004

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANTONIO FRANCISCO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
foi denunciado pelo cometimento do crime de furto qualificado mediante fraude, nos seguintes termos (id. 174609406, p. 01):

“(... ) no dia 01 de agosto de 2016, por volta das 13:00hs, no estabelecimento farmacêutico Droga Certa, situado na Av. Ministro João Alberto, Centro, nesta cidade, o denunciado subtraiu para si, mediante fraude e com fim de assenhoreamento definitivo, 01 (um) frasco de água oxigenada, 02 (dois) sabonetes, marca Protex e 01 (um) frasco de perfume, marca Ferrari, avaliados em R$ 67,50 (sessenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme o Auto de Avaliação de fl. 46-IP, em detrimento daquela empresa. Posteriormente, a res furtiva foi apreendida e restituída a quem de direito, consoante Termos de Apreensão e Entrega às fls. 47b-IP e 47c-IP.

Segundo apurado, no dia dos fatos, o denunciado ingressou nas dependências daquele estabelecimento, passando-se por cliente (a fim de diminuir a vigilância da res furtiva), quando praticou a subtração e saiu do local.

A prática criminosa foi descoberta, eis que a guarnição da Polícia Militar efetuava rondas ostensivas pela urbe, ocasião em que avistou o denunciado em atitude suspeita. Nesse instante, ele tentou dispensar uma sacola plástica que utilizava para transportar os bens subtraídos, mas sem êxito.

Ao ser procedida a abordagem, os policiais militares lograram em apreender e recuperar a res. Sic.

Sobreveio sentença, a qual acolheu a tese defensiva para reconhecer o princípio da insignificância e julgou improcedente a denúncia para absolver Antônio Francisco da Silva do crime de furto qualificado mediante fraude, em razão da atipicidade da conduta, nos termos do artigo 386, incisos
III,
do Código de Processo Penal (id. 174609443).

Irresignado, sustenta, o Ministério Público, nas suas razões recursais, que o apelante é reincidente e possui maus antecedentes, o que obsta a aplicação do princípio da insignificância. Além disso, assevera que o furto qualificado pela fraude, também inviabiliza o reconhecimento da benesse (id. 174609452).

Já, a Defensoria Pública, em contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da decisão (id. 174609461).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso (id. 175919194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANTONIO FRANCISCO DA SILVA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, sustenta, o Ministério Público, em síntese, que o apelante possui maus antecedentes, o que obsta a aplicação do princípio da insignificância. Além disso, assevera que o furto qualificado pela fraude, também inviabiliza o reconhecimento da benesse.

In casu
, a materialidade encontra-se comprovada pelo Boletim de Ocorrência (id. 174609406, p 06), pelos termos de apreensão e entrega (id. 174609406, p. 52 e p. 53).

Quanto à autoria, as provas dos autos são indenes de dúvidas.

Na hipótese, embora tenha alterado a versão em juízo, o apelado, ao ser ouvido na fase policial (170609406, p. 19), confessou a prática do delito.

Em juízo, tanto a vítima Márcio Carlos Pires, quanto o policial militar Bernardino Dias Capela Neto, afirmaram que o apelado seria o autor do delito. Confira-se:

“(...) Estávamos trabalhando normalmente, o rapaz entrou na drogaria e começou colocar algumas coisas no bolso, a gente começou a perceber atitude meio estranha, pessoa estava olhando para a gente, olhava, ficava meio escondido, de repente saiu da drogaria.. Na hora que ele saiu colega meu falou ‘acho que ele tá pegando alguma coisa’... A gente começou a ir em direção a porta na hora que ele tava saindo, ele acelerou... Tentamos ir atrás dele e conseguimos encontrar ele ali do lado do Supermercado Mendonça... Não tinha passado no caixa e ele estava com algumas coisas... O perfume da drogaria (...)”.
(
Sic
, depoimento prestado pelo farmacêutico Márcio Carlos Pires, responsável pelo estabelecimento/vítima extraído dos memoriais apresentados pelo Ministério Público)

“(...) Em rondas avistamos ele com essa sacola, por já conhecê-lo a guarnição decidiu abordá-lo... Em entrevista ele mesmo confessou que pegou na farmácia... Segundo funcionário da loja, falou que o perfume não era da loja. O suspeito falou que estava em cima do balcão (...)”.
(
Sic
, depoimento prestado pela testemunha policial militar
Bernardino Dias Capela Neto
, extraído dos memoriais apresentados pelo Ministério Público)

Assim, consoante a prova oral produzida nos autos, entendo que não há dúvidas acerca da autoria do delito, porquanto além da confissão do apelado em solo policial, as testemunhas,
Márcio Carlos Pires
e o policial militar Bernardino Dias Capela Neto, relataram sem sombras de dúvida que o apelado praticou o crime imputado a ele na exordial acusatória.

Convém ressaltar que conforme cediço, os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

Nesse sentido:

“é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes.
(AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022)” (AgRg no HC n. 716.902/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 4/8/2022).

Assim, passo à análise do pleito do Ministério Público.

Conforme sabido, o princípio da insignificância é uma criação doutrinária e jurisprudencial, na qual se reconhece a atipicidade de uma conduta, ante a ausência ou sua pequena gravidade, ou seja, é destinada à sua aplicação àquelas condutas que não causam maior repercussão na sociedade. Cuida-se de uma atipicidade supralegal e, por isso, não pode ser aplicada indistintamente, sem critérios, sob pena de levar à impunidade ou mesmo incentivar a prática de pequenos delitos.

Para fazer incidir o princípio da insignificância, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu critérios de análise, quais sejam: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 106510, Relator Min. Joaquim Barbosa, Relator p/ Acórdão: Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 22/03/2011).

Na espécie, o furto apurado nos autos foi praticado mediante fraude, o que demonstra uma maior reprovabilidade da conduta do réu.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 155, § 4o, II, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. AGENTE QUE ABASTECE SEU VEÍCULO E, APÓS PEDIR QUE O FRENTISTA CHECASSE O PORTA-MALAS, EMPREENDE FUGA. CONDUTA QUE MELHOR SE AMOLDA AO DELITO DE FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECONHECIMENTO, EX OFFICIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, NA MODALIDADE RETROATIVA. ART. 107, IV, C/C OS ARTS. 109, V, E 110, § 1o, TODOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-SC - APR: 00025355220118240104 Ascurra 0002535-52.2011.8.24.0104, Relator: Sidney Eloy Dalabrida, Data de Julgamento: 07/03/2019, Quarta Câmara Criminal)

Além disso, constato que o apelado possuí várias condenações pela prática de crime contra o patrimônio (Executivos de Pena n. 3547-92.2019.811.0037; 2000028-05.2021.811.0037 e; 2000205-66.2021.811.0037).

Assim, a reiteração no cometimento de crimes contra o patrimônio não se mostra compatível com a aplicação do princípio da insignificância, vez que demonstra que o delito apurado nos autos não se trata de fato isolado, revelando-se a contumácia do apelado no cometimento de crimes contra o patrimônio.

Ilustrativamente:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. REITERAÇÃO DELITIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. 1. Segundo a jurisprudência dos Tribunais Superiores, na aplicação do princípio da insignificância, devem ser utilizados os seguintes parâmetros: a) conduta minimamente ofensiva; b) ausência de periculosidade do agente; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) lesão jurídica inexpressiva, os quais devem estar presentes, concomitantemente, para a incidência do referido instituto. 2. Na hipótese vertente, não há que se falar em reduzido grau de reprovabilidade no comportamento do agente, porquanto o ora agravante possui outros processos criminais em andamento, por crime da mesma natureza, circunstância que impede o reconhecimento do princípio da bagatela. 3. Agravo regimental a que se nega provimento". (AgRg no REsp 1435592/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/08/2015).

Assim, embora se trate de valor insignificante, os requisitos exigidos para a aplicação da benesse são cumulativos, o que torna inviável a manutenção da decisão do Juízo
a quo
, em razão da habitualidade delitiva verificada no histórico criminal do apelado, bem como pela maior reprovabilidade da conduta, em razão de o crime ter sido cometido mediante fraude, inviabilizando, desse modo, a aplicação do princípio da insignificância.

Desse modo, passo à dosimetria da pena.

A
culpabilidade
do réu
não excedeu a normalidade do tipo.

Embora possua várias condenações pelo delito de furto, nenhuma delas são aptas a ensejar a majoração da basilar em razão dos
maus antecedentes
, vez que foram cometidos em data posterior ao crime apurado nestes autos.

As circunstâncias judiciais da conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do delito, bem como o comportamento da vítima, são normais à espécie.

Desse modo, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, inexistem causas de aumento. Contudo, presente a atenuante da confissão espontânea, porém deixo de aplicá-la vez que a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual torno a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime aberto, nos termos do artigo 33, §2o, “c”, do Código Penal.

Por fim, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas, a serem definidas pelo Juízo de Execução.

Diante do exposto, em consonância com o parecer DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial para condenar
Antônio Francisco da Silva à pena de
02 (dois) anos de reclusão, no regime aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual substituo por duas restritivas, a serem definidas pelo Juízo de Execução
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023